Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o não conhecimento do agravo de instrumento, e a não interposição de qualquer recurso, arquivem-se os presentes autos. Façam-se as comunicaçõe necessárias. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator